Tribunal: TJDFT
Processo: 0709456-80.2022.8.07.0004
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. CANCELAMENTO DE LIMITE DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PRÉVIO AVISO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de recurso interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial e condenou-a a pagar em favor do autor a quantia de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) a título de danos morais, acrescidos de juros de 1% ao mês e correção monetária (INPC/IBGE) a contar da publicação da sentença. Em seu recurso, o recorrente argui sua ilegitimidade passiva, pois a retirada do limite do cartão de crédito foi efetuada pelo BRB CARD. Sustenta ainda que não tem como atribuir limite sem a comprovação da renda. Defende ser incabível a condenação por danos morais por ausência de nexo de causalidade. Pede a reforma da sentença e a improcedência dos pedidos iniciais.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 44536277), custas e preparo recolhidos. (IDs 44536280 e 44536281). Contrarrazões apresentadas (ID 44536285).
3. Preliminar de ilegitimidade passiva. A legitimidade de parte, pertinência subjetiva da ação, é analisada à luz da relação jurídica material, conforme a teoria da asserção. Havendo a correspondência entre as partes da relação jurídica material narrada e as partes da relação jurídica processual, resta satisfeita e presente tal condição da ação. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). As alegações expostas na petição inicial apontam falha na prestação do serviço do banco réu. Ademais BRB Banco e BRB Card pertencem ao mesmo grupo econômico. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CARTÃO BRB E BANCO DE BRASÍLIA BRB. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. MESMO GRUPO ECONÔMICO. PRESCRIÇÃO DOS VALORES COBRADOS. DESCONTO EM CONTA-SALÁRIO INDEVIDO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ART. 42 DO CDC. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSOS DESPROVIDOS. 1 - O Banco de Brasília S/A e o BRB Card detêm uma coligação entre as empresas, pertencentes a um mesmo grupo econômico e devem responder solidariamente pela falha na prestação de serviços ( art. 7o, parágrafo único, do CDC). Rejeita-se, portanto, a preliminar de ilegitimidade passiva. 2 - Da hipótese, certifica-se que o banco efetuou descontos indevidos, quando ambas as Recorrentes não cuidaram de demonstrar o fato constitutivo de direito, nos termos do art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil que preceitua o ônus da prova compete ao autor. 3 - Nos termos do art. 42, do CDC, verbis: "Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável." 4 - O valor fixado a título de danos morais assegura ao ofendido satisfação adequada ao seu sofrimento, sem redundar no enriquecimento ilícito, e proporciona a conduta pedagógica de forma a evitar a sua reincidência. 5 - Recursos conhecidos e desprovidos. (Acórdão 1662524, 07282101020218070003, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2023, publicado no PJe: 17/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Preliminar rejeitada.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
5. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, exceto se demonstradas a inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC). Além disso, a súmula 479 do STJ definiu que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
6. Narrou a parte autora na inicial que mantém contrato de conta corrente no banco requerido e que, muito embora seu aplicativo bancário noticiasse a existência de um limite de crédito no valor de R$ 1.300,00, foi surpreendido pela supressão do referido limite de seu cartão, ao fundamento de que em razão das atuais condições cadastrais do demandante, a renovação automática de seus limites não teria sido possível.
7. No caso dos autos, revela-se legítima a conduta da instituição financeira que, diante de análise de perfil do cliente, reduz o limite do crédito que disponibiliza, tendo em vista o dever que ostenta de mitigar a própria perda (duty to mitigate the own loss). Contudo, qualquer alteração, ou até cancelamento do limite de crédito, deve ser informado ao consumidor com antecedência razoável e com notificação por meio idôneo, sob pena de incorrer em ato ilícito, a teor do que dispõe o inciso III do art. 6o do CDC.
8. A ausência de notificação evidencia falha na prestação do serviço, porquanto provoca abalo ao crédito do consumidor, representado pela impossibilidade de utilizar o limite disponibilizado pela instituição, especialmente quando desempregado e em busca de novas oportunidades de trabalho, como relatou o demandante. Ressalte-se que somente após o contato com a instituição recorrente, a parte recorrida foi informada acerca da suspensão do seu limite de crédito.
9. No presente caso, a suspensão do limite sem prévia comunicação, expondo a pessoa a uma real situação vexatória, denota abalo capaz de atingir a incolumidade psíquica da recorrida, que ficou inesperadamente sem o limite que contava para a viagem na qual faria uma prova de concurso público. Acertada a condenação em indenização por danos morais.
10. Quanto aos danos morais, a reparação possui três finalidades, quais sejam, servir como meio de compensação pelos constrangimentos, aborrecimentos e humilhações experimentados pela parte requerente, punir a parte requerida e prevenir futuros fatos semelhantes. Não há um critério padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão. Em razão das diretrizes acima elencadas, o montante de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) é suficiente para compensar os danos sofridos pela parte autora sem, contudo, implicar enriquecimento sem causa.
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Preliminar rejeitada. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.